Tribunal: TJPA
Processo: 0812355-08.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812355-08.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

AGRAVADO: EDINALDO BATISTA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. TEMA 988 DO STJ (TAXATIVIDADE MITIGADA). INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DIFERIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. CASO EM EXAME: Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por entender que a decisão que indefere a produção de prova pericial não desafia recurso imediato, uma vez que não consta no rol do art. 1.015 do CPC, nem preenche os requisitos da urgência para a mitigação da taxatividade (Tema 988/STJ).

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão cinge-se em saber se o indeferimento de prova técnica (perícia médica) em ação de cobrança de seguro gera urgência apta a permitir o manejo do Agravo de Instrumento, com base na tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.

3. RAZÕES DE DECIDIR:

O rol do art. 1.015 do CPC é, em regra, taxativo. O indeferimento de provas não está elencado nos incisos do referido dispositivo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 988, estabeleceu que o rol pode ser mitigado quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

A urgência alegada pela seguradora — baseada na economia processual e no risco de anulação futura da sentença por cerceamento de defesa — não se confunde com a urgência qualificada exigida pelo STJ.

A jurisprudência pacífica do STJ e desta Egrégia Corte orienta que o indeferimento de prova pericial não atrai a mitigação, devendo a matéria ser suscitada em preliminar de eventual recurso de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1º, do CPC), sem prejuízo ao direito de defesa.

4. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: O indeferimento de prova pericial não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, tampouco autoriza a mitigação da taxatividade (Tema 988/STJ), ante a ausência de urgência que torne inútil o exame da matéria em grau de apelação.

5. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC/2015, arts. 932, III; 1.009, §1º; 1.015; 1.021.

6. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.416.134/RN, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04/03/2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812355-08.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A

AGRAVADO: EDINALDO BATISTA FERREIRA

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

rata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A
contra a decisão monocrática por mim proferida (ID 21352430), que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente.

Em suas razões (ID 21871929), a agravante sustenta, em síntese, a aplicabilidade do Tema 988 do STJ. Argumenta que o indeferimento da perícia médica na origem causará "ineficiência processual", pois, caso a sentença venha a ser anulada futuramente por cerceamento de defesa, haverá um retrocesso desnecessário da marcha processual. Invoca os princípios da eficiência e da duração razoável do processo para justificar o conhecimento imediato do recurso.

Sem contrarrazões.

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Eminentes Colegas.

Conheço do recurso vez que preenchidos os requisitos legais e, desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

A decisão monocrática ora fustigada foi clara ao pontuar que o objeto do agravo de instrumento — indeferimento de prova pericial — não encontra guarida no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

A tentativa de enquadramento da matéria na tese da "Taxatividade Mitigada" (Tema 988 do STJ) também não prospera. Afinal, para que o rol seja mitigado, é imprescindível a demonstração de uma
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação
.

No caso concreto, o indeferimento da prova técnica não impede que a parte, caso se sinta prejudicada por eventual sentença de procedência, suscite a nulidade do julgado por cerceamento de defesa em preliminar de apelação. Se o Tribunal entender que a prova era, de fato, indispensável, anulará o processo e determinará a realização da perícia.

A alegação de "economia processual" ou "risco de anulação futura" é um argumento genérico aplicável a quase qualquer indeferimento de prova, o que, se aceito, tornaria a taxatividade do art. 1.015 uma letra morta, permitindo o agravo de instrumento contra toda e qualquer decisão instrutória.

Conforme pacificado pelo STJ:

"A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial não se reveste de urgência a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do NCPC."
(AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 09/11/2022).

Portanto, não vislumbro qualquer argumento novo capaz de modificar o entendimento anteriormente exposto. A decisão agravada limitou-se a aplicar a norma processual vigente e a jurisprudência dominante das Cortes Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026